Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-80.2022.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000071-80.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MIGUEL DA SILVA - CPF: 701.953.134-29 (APELANTE), COSME JOSE DE JESUS SANTOS - CPF: 535.168.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERREIRA DA COSTA - CPF: 062.013.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DA SILVA ALVES - CPF: 972.091.713-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Readequação da pena-base. Incidência de agravantes. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, que, após decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis, impôs ao apelante a pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP).

2. O recurso defensivo sustenta a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e requer a readequação do aumento da pena com base em frações razoáveis, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, ainda, o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, o que foi indeferido em caráter liminar.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial foi devidamente fundamentada, à luz do princípio da individualização da pena; e (ii) definir se o
quantum
de aumento da pena na primeira e na segunda fase dosimétrica observaram limites proporcionais, especialmente a fração de 1/6 para a circunstância judicial desfavorável, bem como para cada agravante.

III. Razões de decidir

4.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, uma vez que o réu agiu com extrema violência, extrapolando a normalidade do tipo penal, o que justifica maior reprovabilidade da conduta.

5. A majoração da pena-base não foi devidamente fundamentada em termos quantitativos, razão pela qual se adota a fração de 1/6 nessa etapa.

6. Na segunda fase, em razão da presença de duas agravantes (reincidência e recurso que dificultou a defesa da vítima), deve, igualmente, ser considerado o aumento de 1/6 para cada agravante.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena e fixá-la em 18 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa da culpabilidade pode ser mantida quando demonstrado que a conduta do agente apresenta gravidade acima do padrão do tipo penal, exigindo maior reprovação. 2. A majoração da pena por circunstância judicial ou agravante deve observar frações proporcionais, preferencialmente de 1/6, salvo fundamentação expressa que justifique percentual diverso.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 121, § 2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2295300/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2024; STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 9.5.2017.

R E L A T Ó R I O

João Miguel da Silva
, nos autos da ação penal n. 1000071-80.2022.8.11.0050, após decisão emanada do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis, foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignado com a reprimenda aplicada, interpôs, por meio da Defensoria Pública estadual, o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais encartadas (Id. 286087995), que seja reduzida a reprimenda basilar ao mínimo legal, pois, sob sua ótica, em relação à culpabilidade, sopesada desfavoravelmente nessa primeira fase dosimétrica, não foi apresentada motivação idônea, confundindo-se com a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou, ao menos alternativamente, que seja readequado o aumento da pena, respeitando-se a fração de 1/6 admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugnou pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu recurso, sobretudo porque o Juiz singular, ao manter a prisão cautelar, não teria apresentado fundamentação adequada, e, por fim, prequestiona a matéria abordada no presente apelo.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 286087999), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENABASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 287228356).

O pedido de aguardar o julgamento do apelo em liberdade foi analisado em caráter liminar, e indeferido pelos motivos e fundamentos vistos no anexo – Id. 288325854.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
João Miguel da Silva
, após decisão emanada do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis, foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Conquanto a insurgência defensiva cinge-se à aplicação da pena, tenho por necessário reprisar que o Conselho de Sentença, optando pela tese acusatória, entendeu comprovado dos autos que, no dia 27.10.2021, na rua Goiânia, em frente à igreja Matriz, no município de Campo Novo do Parecis, o apelante, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, consistente em suposta dívida, desferiu diversos golpes, com pedaço de madeira, na cabeça de Josimar da Silva Alves, que lhe causaram traumatismo craniano e foi a causa de sua morte.

Destaco a fundamentação do douto Magistrado
a quo
na aplicação da reprimenda:

“A conduta do Réu exteriorizou atitude violenta e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, atacando-a com um pedaço de madeira na região craniana, enquanto a vítima dormia, o que ensejou sua morte de maneira mais breve, causando “Grande sangramento em região craniana, com crepitação em região occipital, presença de lesão em pavilhão auricular esquerda, com perda de substância, equimose retroauricular, otorragia a esquerda”, sendo impossível prestar-lhe socorro, evidenciando-se, no modo de agir do Réu, intenso grau de
culpabilidade
.

Quanto à conduta social, o réu é reincidente, de modo que deixo para valorar este dado na próxima fase da dosimetria da pena.

Sua personalidade não foi objeto apuração no processo, pelo que não há o que ser valorado.

Quanto aos motivos do crime, já foram valorados por ocasião do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, de modo que deixo de valorar neste momento.

As circunstâncias do fato (lugar do crime, tempo de sua duração e outros) são normais à espécie.

As consequências do crime são normais à espécie.

A vítima não concorreu à prática do delito.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), fixo a PENA-BASE em
15 (quinze) anos de reclusão.

Quanto à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença e não utilizada na fase anterior, deve ser valorada como agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal. Está também presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência - Execução de Pena no 2000059- 32.2019.811.0025), do Código Penal, de sorte que agravo a pena em 06 (seis) anos, passando a fixá-la em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva de JOAO MIGUEL DA SILVA em 21 (vinte e um) anos de reclusão.”
(Id. 286087971, pp. 5-7).

No primeiro ponto do apelo, almeja-se que seja desconsiderada a
culpabilidade
, levada a efeito como circunstância judicial negativa,
pois, sob a ótica defensiva, não foi apresentada motivação idônea, de modo que os argumentos utilizados confundem-se com a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou, ao menos alternativamente, que seja readequado o aumento da pena, respeitando-se a fração de 1/6 admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vejo que assiste
parcial razão
ao apelante, apenas para readequação do
quantum
majorado.

In casu
, ao considerar a
culpabilidade
, como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP), o douto Juiz monocrático mencionou o fato de que a vítima foi morta enquanto dormia, o que, de fato, corresponde à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa.

Entretanto, indo mais além, o Magistrado sentenciante apresentou dados que traduzem a exacerbada gravidade da conduta perpetrada pelo apelante, ou seja, que extrapolam a ordinariedade do tipo penal, e, portanto, a meu ver, merece ser mantida a
culpabilidade
, como vetor de agravamento da pena-base.

Isso porque, ao desferir diversos golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causando
“grande sangramento em região craniana, com crepitação em região occipital, presença de lesão em pavilhão auricular esquerda, com perda de substância, equimose retroauricular, otorragia a esquerda”,
inegavelmente o apelante agiu com extrema violência, representando maior reprovabilidade da conduta, e, como tal, merece maior reproche na aplicação da pena.

Assim já confirmou o Superior Tribunal de Justiça:

“5. (...) No presente caso, as instâncias de origem ao decidirem pela exasperação da pena-base, assim fizeram em razão da prática de
violência excessiva
contra a vítima, consubstanciada no número de golpes de faca (6), bem como outros tipos de violência

física, com lesões graves em sua mandíbula e testa, braço e clavícula quebrados, crânio e costelas esmagados, o que constitui fundamento
apto a denotar maior reprovabilidade da conduta
. Ademais, no ponto, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, como requer o acusado, para afastar a brutalidade empregada por ausência de prova, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 2295300/PR – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2023/0046853-3, Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14.5.2024, DJe 20.5.2024).

Portanto, sem necessidade de delongas sobre a questão, mantenho a culpabilidade, tal qual considerada pelo Magistrado
a quo
como circunstância judicial (art. 59, CP) desfavorável.

Entretanto, como já assentei anteriormente, o
quantum
majorado merece ser reduzido.

Como se sabe, embora seja certo que o
Código Penal

não estabelece valor fixo para cada circunstância judicial valorada negativamente, assim como o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento consolidado sobre a fração a ser utilizada na aplicação da pena-base, admite-se, contudo, o emprego da fração de 1/6, para cada circunstância judicial, a qual deve ser empregada sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, ou, igualmente, admite-se a fração de 1/8, sobre o intervalo mínimo e máximo da reprimenda cominada ao tipo penal.

Desse modo, o entendimento a ser extraído é de que não há
critério matemático absoluto, porém, não é menos certo que, na falta de razão especial, a majoração, digo, a fração de aumento da pena-base
deve, sobretudo, ser justificada.

Dito isso, no caso específico, não havendo fundamentação específica para a
majoração da pena-base em termos quantitativos que superam, inclusive,
a fração de 1/8 sobre o intervalo da reprimenda cominada ao tipo penal, entendo que o montante fixado deve ser reajustado.

Por consequência, adoto a fração de 1/6 nessa etapa, e, a
ssim,
fixo a pena-base em 14 anos.

Outrossim, na segunda fase, embora incidam duas circunstâncias agravantes – reincidência e recurso que dificultou a defesa da vítima, deslocada para essa fase – o douto Juiz sentenciante não motivou o recrudescimento da pena em 6 anos.

Também sabe-se que o
Código Penal
não estabelece parâmetros pré-definidos para a redução ou aumento da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. Entretanto, novamente, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante – obedecendo-se, logicamente, a escala de preponderância.

Destaco:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(STJ – AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9.5.2017, DJe 22.5.2017).

Portanto, readequando a pena intermediária, e, incidindo duas circunstâncias agravantes, majoro-a em 1/6 para cada agravante, o que corresponde a 1/3.

Consequentemente, fixo a pena em 18 anos e 8 meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a míngua de demais causas de aumento ou diminuição de penal.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao defensivo, e, por consequência, fixo a pena definitiva de
João Miguel da Silva em
18 anos e 8 meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025